Tribunal: TJSP
Processo: 1501004-51.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guapiara. Extinção da execução, nos termos do art. 485, III c/c §1o, do CPC, ante o abandono da causa. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que, conquanto a Municipalidade tenha se pronunciado no prazo assinalado pela r. decisão anterior ao sentenciamento do feito (a afastar a configuração de abandono processual), deve ser aplicada a Resolução no 547/2024 do C. CNJ,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guapiara. Extinção da execução, nos termos do art. 485, III c/c §1o, do CPC, ante o abandono da causa. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que, conquanto a Municipalidade tenha se pronunciado no prazo assinalado pela r. decisão anterior ao sentenciamento do feito (a afastar a configuração de abandono processual), deve ser aplicada a Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida por esse fundamento. Recurso não provido.